Tribunal: STF
Processo: RE 76305
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. II. PARA SUA PROVA NÃO OFERECEM VALIA OS
ARESTOS JA DESPREZADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.III.SÓ COM O PADRAO OFERECIDO O
DISSIDIO NÃO RESULTOU COMPROVADO. DESCABE O CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS.
IV.EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.